Tribunal: TJMT
Processo: 1036688-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036688-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS HIGINO - CPF: 191.115.762-00 (AGRAVANTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS HIGINO contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem, em desfavor de CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. O Agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e alega que seus rendimentos mensais são inferiores a um salário mínimo, conforme demonstrado por declaração de hipossuficiência e extratos de pagamento de benefício do INSS. Requer a reforma da decisão agravada para o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se o Agravante faz jus à concessão do benefício de justiça gratuita, considerando sua declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, salvo prova em contrário.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, bastando a demonstração de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais sem comprometimento da subsistência.

Os extratos do benefício do INSS apresentados comprovam que o Agravante percebe renda líquida inferior a um salário mínimo, corroborando sua declaração de hipossuficiência.

Indeferir a justiça gratuita nas circunstâncias apresentadas comprometeria o direito de acesso ao Judiciário, fundamental para a garantia dos direitos do Agravante.

Jurisprudência consolidada, tanto desta Corte quanto de outros tribunais, reconhece o direito à gratuidade judiciária àqueles que demonstram incapacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

FRANCISCO DE ASSIS HIGINO
,
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial formulado nos autos de origem no 1066619-46.2024.8.11.0041, em desfavor de
CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

O Agravante sustenta que
“observou uma diminuição em seus rendimentos mensais, requerendo informações ao INSS que forneceu o Extrato de pagamento de seu benefício, onde constava uma contribuição para uma entidade denominada CONTRIB. CINAAP 0800 490 1001, desde o ano de 2023, a qual o requerente desconhecia a origem”
.

Alega que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, fundamentando sua decisão no valor atribuído à demanda, correspondente a R$ 15.776,00 (quinze mil setecentos e setenta e seis reais).

Argumenta que o seu salário líquido é inferior a 01 (um) salário mínimo, evidenciando o estado de pobreza.

Afirma não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família, conforme comprovado pela declaração de hipossuficiência e pelos extratos de pagamento do benefício recebido do INSS.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão de deferimento da liminar em ID 260119164.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise da decisão recorrida, se observa que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o Agravante não demonstrou a sua incapacidade financeira.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Constata-se nos extratos de recebimento do benefício do INSS (ID. 260037690) que o Agravante percebe o valor líquido de R$ 949,17 (novecentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), o que corrobora a declaração de hipossuficiência apresentada (ID. 260037690 – pág. 6).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento

para reformar a decisão agravada, deferindo
a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025